Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA REPETITIVO 648/STJ. INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), fixou a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. Em se tratando de ação de conhecimento com pedido incidental de exibição de contrato bancário, não se aplica a tese firmada no Tema Repetitivo 648 do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se atribuir à instituição financeira o ônus de apresentar o aludido documento, mormente pelo fato de que o consumidor defende a inexistência desse negócio jurídico.
3. Analisando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se desnecessário condicionar a propositura da ação de conhecimento à comprovação de prévio requerimento administrativo de exibição do contrato de empréstimo junto ao banco apelado, razão pela qual a peça de ingresso proposta pelo autor deve ser recebida pelo Juízo singular.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.